Tribunal: TJSP
Processo: 1006061-55.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Dívida advinda de irregularidades na medição de consumo – Ausência de provas e também de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Cobrança arbitrária – Débito inexigível – DANOS MORAIS – Configuração – Interrupção do fornecimento fundada em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Verba arbitrada em R$ 5.000,00 que se revela adequado a sanar de forma justa a lide – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
1
Registro: 2020.0000994595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006061-55.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A., é apelado BENIVALDO SANTOS DE JESUS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
2
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Benivaldo Santos de Jesus
Voto no 25.968
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO

Dívida
advinda de irregularidades na medição de
consumo
Ausência de provas e também de
preservação do cenário fraudulento alegado
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado
de forma unilateral
Cobrança arbitrária

Débito
inexigível

DANOS
MORAIS

Configuração
Interrupção do fornecimento
fundada em dívida pretérita
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
Verba arbitrada em R$
5.000,00 que se revela adequado a sanar de
forma justa a lide Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de Apelação interposto
por COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
que lhe move BENIVALDO SANTOS DE JESUS, objetivando a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
3
sentença (fls. 377/381) proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível
do Foro Regional do Jabaquara, Dra. Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura, que julgou procedente a demanda, declarando inexigível o
débito impugnado e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a título de danos morais, valor este a ser atualizado
monetariamente a partir do arbitramento e sobre o qual incidirão juros
moratórios desde a citação, bem como de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a concessionária ré (fls. 389/399),
sustentando que a decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a
irregularidade no relógio medidor, constatada quando da vistoria ao imóvel
do consumidor e materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção.
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Aduz que em casos como o presente, a
suspensão do fornecimento de energia elétrica consubstancia exercício
regular de direito, e que os fatos narrados, ademais, não configurariam
danos de ordem moral.
Pugna,
assim,
pela
improcedência
da
demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba indenizatória, a
fim de adequá-la ao princípio da proporcionalidade e evitar o
enriquecimento sem causa da autora.
Regularmente processado o feito, foram
apresentadas contrarrazões (fls. 404/409).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
4
Remetidos
os
autos
a
esta
Instância
Recursal, o apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Consoante relatado na inicial, o apelado
ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência do
débito apurado por meio de auto de infração lavrado em decorrência de
supostas irregularidades no aparelho medidor de consumo instalado em
seu imóvel, além de indenização por danos morais em decorrência da
suspensão do fornecimento de energia.
Com efeito, como bem pontuado pelo autor,
não pode prevalecer a cobrança efetuada pela concessionária, da maneira
como verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, refletindo-se em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação deste regime protetivo.
Diante da condição de fornecedora de que se
reveste concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria
do risco do negócio, às normas protetivas do microssistema de defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
5
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se o apelado no
conceito de consumidor, vez que é destinatário final dos serviços.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica do
recorrido no tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização
praticados pela concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de
Defesa do Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro
procedimento de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) por preposto da empresa interessada, infringindo-se o
direito de defesa do usuário e com conteúdo desprovido de provas.
Ora, a concessionária de energia elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do
apelado pela fraude no medidor, coagindo-o ao pagamento da diferença
apurada unilateralmente, sob pena de suspensão do fornecimento, que
efetivamente se concretizou.
Resta clara, assim, a violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da
Constituição da República.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
6
CABIMENTO. FRAUDE. APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
SUFICIENTE
A
LEGITIMAR
A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação no
1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude
no relógio medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel
da autora, com fundamento em termo de ocorrência de irregularidade
produzido de forma unilateral. Documento que não se presta a fazer
prova da alegada fraude. Inversão do ônus da prova. Aplicação dos
princípios
consumeristas.
Relógio
medidor
que
ainda
que
acondicionado no momento da substituição por outro, não foi
apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada por parte
da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que
não provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que
deve apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir
abalo moral significativo, de molde a ensejar reparação a título de
danos morais. Recurso provido em parte. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Ruy Coppola, 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA Ação Declaratória de inexistência de débito
Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral
Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
7
Para a admissão de cobrança de valores
advindos de constatação de fraude no consumo de energia elétrica faz-se
primeiramente necessária a instauração do devido procedimento,
possibilitando ao consumidor exercer o seu direito de defesa.
Ademais, deve ser preservado o medidor de
energia e o cenário fraudulento, possibilitando a perícia no momento da
instrução probatória, o que não se verificou.
Compete à concessionária investigar a prática
de irregularidades e tomar as medidas cabíveis para evitar seu prejuízo
que, em última análise, atinge toda a coletividade. Porém, não pode atuar
fora dos limites legais, coagindo o consumidor a cumprir suas decisões,
sem a plena certeza da autoria da irregularidade.
Indevida
a
cobrança
que
se
baseia
unicamente nestes Termos de Ocorrência, porquanto efetuada de modo
aleatório e desacompanhada de comprovação hábil a justificar a diferença
de consumo exigida.
O
TOI,
como
lavrado,
não
pode
se
consubstanciar, por si só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado
pelo usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de
responsabilização nas esferas cível e criminal, não havendo como negar o
direito da empresa concessionária, uma vez constatada irregularidade no
consumo, de tomar as medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
8
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento
adequado, assegurando-se ao consumidor o exercício pleno do direito
constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Correta,
assim,
a
declaração
da
inexigibilidade do débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI
lavrado unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa
de fraude
conforme sustentado pela ré
, revelando-se ilegítima a
suspensão praticada com base em tal pendência.
No tocante a danos morais, convém ressaltar
a definição trazida pelo ilustre ORLANDO GOMES:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta
em conseqüência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente
produzida por outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização significa eliminação
do prejuízo e das consequências, o que não é possível quando se trata
de dano extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se
de compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro
não pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso,
exerce outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a
de satisfação, em relação à culpa”. (Obrigações. 11a ed., Rio de
Janeiro: Forense, pp. 271-272)
No caso em tela, estes se configuram na
medida em que, conforme restou incontroverso nos autos, a empresa ré
realizou corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor em
razão de dívida pretérita, apurada de forma completamente unilateral em
razão de suposta fraude perpetrada no aparelho de medição,
procedimento que viola frontalmente as normas da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
9
consumerista.
Com efeito, não se admite que o fornecimento
de energia elétrica seja interrompido devido à existência de débitos
antigos, apurados com base em suposta irregularidade.
Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte acórdão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PARCELAMENTO
DE
DÉBITOS
PRETÉRITOS.
IMPOSSIBILIDADE
DA
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR
OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE
NOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de
débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o
inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo
inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel.
Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp
1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os
danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é
possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias
com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os
danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
10
os limites da razoabilidade.
3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável,
igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio
jurisprudencial prejudicado.
4.
Agravo
Regimental
da
COMPANHIA
ENERGÉTICA
DE
PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp no 180.362/PE, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.08.2016 sublinhou-
se)
Tal comportamento demonstra evidente falha
no serviço prestado, nos termos dispostos pelo art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, porquanto é dever do fornecedor zelar pela
legitimidade e legalidade de seus procedimentos de cobrança, adotando
todas as medidas cabíveis para verificar a exigibilidade dos débitos
cobrados antes de proceder a medidas que possam acarretar em danos ao
consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem
as relações de consumo.
Portanto, ao realizar cortes no fornecimento
de energia com base em débitos pretéritos, o que deveria saber ser
indevido, revela-se manifestamente defeituoso o serviço prestado pela ré,
que deve responder pelos danos causados.
Quanto à necessidade de comprovação do
abalo moral, importante notar que a sua caracterização decorre da própria
conduta lesiva, sendo presumido e aferido segundo o senso comum do
homem médio, conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente
se opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
11
reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido é
que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta
ou iure et de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova
em contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é o
entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano moral.”
(Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, pp. 202/204)
Tendo em vista a importância indubitável do
serviço de fornecimento de energia na rotina da atual sociedade, entendo
que a privação sofrida pela parte autora ultrapassa o mero dissabor.
Deve ser sopesada, ainda, a situação de
angústia advinda da cobrança de dívida em valor considerável, que faz
surgir insegurança naquele que preza ao longo da vida pelo adimplemento
de suas obrigações.
A
lesão
subjetiva,
deste
modo,
é
consequência inexorável, estando configurado o dano e o dever legal de
indenizá-lo, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor.
Resta, por fim, a análise do quantum
indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no
fato da lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de
exata quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato
valor da honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser
humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
12
Não trazendo a legislação pátria critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma
justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a
vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a
não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
Tomando-se por base aspectos do caso
concreto extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos o valor
deve ser arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio
do ofensor, porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Assim, julgo adequada para sanar a presente
lide o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo,
quantia esta proporcional ao abalo sofrido e condizente com as diretivas
acima expostas.
Portanto, na ausência de motivos que
justifiquem a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do
entendimento adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem
como os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, notadamente o grau de zelo profissional, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da
condenação, conforme preceitua o § 11 deste mesmo dispositivo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D13E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006061-55.2017.8.26.0003
13
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor
da condenação.
HUGO CREPALDI
Relator